Tribunal: STF
Processo: RE 1362920
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA EM QUE SE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA ‘CTVA’, COM OS CORRESPONDENTES REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PRETENSÕES. SÚMULA 170/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 114 e 202, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça Comum o julgamento de ação proposta contra entidade de previdência privada.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, sobre a mesma questão ora em análise, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCLUSÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.305.041-AgR/DF, Rel. Min. Presidente – grifei).



    No mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.158.580-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. Natureza. Conflito de competência. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.229.245-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ARE 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator